Tribunal: TJDFT
Processo: 0746719-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0746719-24.2023.8.07.0001 DECISÃO Por motivo superveniente de foro íntimo, firmo minha suspeição. Redistribua-se, compensando-se. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR